Tribunal: TJMT
Processo: 1000998-31.2025.8.11.0021
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000998-31.2025.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE ROSSETT TOIGO - CPF: 073.390.901-93 (RECORRIDO), BRUNA MENEZES DA CRUZ GOMES - CPF: 461.140.158-86 (ADVOGADO), MOZART DIAS PODESTA FILHO - CPF: 316.040.968-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000998-31.2025.8.11.0021.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Recorrido:
Pedro Henrique Rossett Toigo.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
13 A 17/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE CONTA EM REDE SOCIAL (INSTAGRAM). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. RESTABELECIMENTO DO ACESSO. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando o restabelecimento do acesso do autor à conta em rede social, no prazo fixado, sob pena de multa. A recorrente sustenta exercício regular de direito, inexistência de falha na prestação do serviço, ausência de danos morais e requer, subsidiariamente, a conversão da obrigação em perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o bloqueio da conta do consumidor foi legítimo e amparado nos termos de uso da plataforma; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço por ausência de comprovação de justa causa para o bloqueio; e (iii) verificar a adequação da multa cominatória fixada para o caso de descumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor de serviços digitais é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo por defeitos na prestação do serviço e por informações insuficientes ou inadequadas.

A ausência de comprovação, pela empresa, de violação contratual ou descumprimento dos termos de uso pelo consumidor configura falha na prestação do serviço e afronta ao princípio da boa-fé objetiva.

O ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor incumbe ao fornecedor, conforme o art. 373, II, do CPC, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu.

A imposição de multa (
astreintes
) é medida coercitiva adequada e proporcional para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, em atenção ao art. 537 do CPC, sendo o valor fixado compatível com a capacidade econômica da recorrente e a finalidade de coerção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O bloqueio unilateral de conta em rede social, sem comprovação de infração aos termos de uso, configura falha na prestação de serviço.

A multa cominatória fixada para garantir o cumprimento de obrigação de fazer deve observar os princípios da proporcionalidade e da efetividade, podendo ser mantida quando não se revela excessiva.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, IV, e 170; Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), art. 2º, V; CPC, arts. 373, II, e 537; CDC, art. 14; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1022328-75.2024.8.11.0003, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 16.07.2025; TJMT, N.U 1001073-52.2024.8.11.0006, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, 3ª Turma Recursal, j. 03.10.2024.

R E L A T Ó R I O

O reclamado busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 323686852, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, determinando que a empresa ré restabeleça o acesso da parte reclamante à sua conta na rede social (
@
pedro.toigo
), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa fixada em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Esclarecimentos sobre as políticas e termos de uso do serviço
Instagram
- Contrato aderido pelo recorrido por livre e espontânea vontade quando do ingresso no serviço
Instagram
;

2)
Exercício regular de direito do
Instagram
- princípio da obrigatoriedade dos contratos;

3)
Legítima desativação das contas @pedro.toigo (http://instagram.com/pedro.toigo) – Violação contratual;

4)
Dos limites da intervenção do Estado na atividade econômica e impossibilidade de compelir o
Instagram
a permanecer contratado – Artigos 1º, IV, e 170 da Constituição Federal e art. 2º, V, da Lei 12.965/2014;

5)
Inexistência de danos morais;

6)
Subsidiariamente – Necessidade de conversão da obrigação em perdas e danos.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da determinação, com o aumento do valor da multa diária (
astreintes
) para R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento da obrigação de restabelecimento da conta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Pois bem, a magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, determinando que a empresa ré restabeleça o acesso da parte reclamante à sua conta na rede social (@pedro.toigo), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa fixada em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
. Ao fundamentar sua decisão, ponderou que:

(...)
O Reclamante comprovou os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, uma vez que juntou aos autos capturas de tela das tentativas de acesso, constando a informação de “conta desativada”, além de e-mail notificando a suspensão da conta (id n. 187918454).

Por outro lado, a Reclamada limitou-se a apresentar contestação genérica, sustentando que não teriam sido observados os termos e condições de uso da rede social, mas sem trazer qualquer elemento probatório nesse sentido.
Não demonstrou, portanto, que a consumidora teria violado normas de uso a justificar o bloqueio das contas.

Diante da inversão do ônus da prova, incumbia à Reclamada comprovar minimamente que o bloqueio/suspensão das contas da Reclamante decorreu de irregularidades em sua utilização, o que não ocorreu
. Assim, não restou demonstrada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC.

(...)
Havendo bloqueio unilateral das contas do Reclamante nas redes sociais Instagram,
sem comprovação de desobediência dos termos de uso, entendo que a determinação de desbloqueio e consequente devolução das contas é medida que se impõe.

(...)

(grifei)

No caso em análise, a partir do conjunto probatório constante dos autos, depreende-se que
a conta da parte autora na plataforma
Instagram
foi desativada sem justificativa plausível
, uma vez que o demandado não demonstrou a existência de qualquer infração aos termos de uso da rede social, tampouco comprovou a realização de notificação prévia acerca do bloqueio da conta.

Nesse contexto, a parte ré não logrou se desvencilhar do ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do reclamante, conforme o art. 373, II, do CPC.

A relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do CDC dispõe que:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Verifica-se que o reclamante apresentou documentação idônea e argumentos consistentes em defesa de sua pretensão, enquanto a parte reclamada não produziu provas capazes de infirmar tais elementos ou de demonstrar a regularidade de sua conduta.

Ausentes, portanto, evidências em sentido contrário,
mostra-se acertada a decisão singular ao determinar o restabelecimento da conta do reclamante
, como medida de justiça e em observância ao princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações jurídicas.

Importa destacar que, diante da falha na prestação do serviço, a parte ré não apresentou fundamento idôneo para amparar a necessidade de conversão da obrigação em perdas e danos, uma vez que não demonstrou quais seriam os impeditivos para o cumprimento da determinação imposta na sentença.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PERFIL BLOQUEADO EM REDE SOCIAL
– CONTA UTILIZADA PARA FINS PROFISSIONAIS –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
– DANO MORAL CONFIGURADO –
MULTA DIÁRIA MANTIDA
– SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

A plataforma de rede social responde objetivamente por falha na prestação do serviço quando não adota providências tempestivas para o restabelecimento de conta invadida
, sobretudo quando utilizada para fins profissionais.

O dano moral resta caracterizado pela perda de acesso à conta de uso profissional, afetando a atividade econômica do autor, ao passo que o valor fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É válida a imposição de multa diária para compelir o cumprimento da obrigação de fazer, salvo prova de desproporcionalidade concreta ou impossibilidade de cumprimento
.
(TJMT – N.U 1022328-75.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2025, Publicado no DJE 16/07/2025) (grifei)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
RESTABELECIMENTO DA CONTA SOCIAL BLOQUEADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO MOTIVO DA RESTRIÇÃO - BLOQUEIO INJUSTIFICADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, posto que demonstrada a falha na prestação do serviço.

2.
O bloqueio/desativação injustificado de perfil em rede social, mormente quando frustrada a resolução do impasse na seara administrativa, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC
.

3. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJMT – N.U 1001073-52.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2024, Publicado no DJE 03/10/2024) (grifei)

No tocante à multa fixada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer/não fazer, convém destacar que sua imposição é perfeitamente possível, conforme art. 537, do Código de Processo Civil, e decorre do poder geral de cautela do Juiz para assegurar o efetivo cumprimento da determinação judicial.

Convém ressaltar que a multa somente incidirá na hipótese do descumprimento do comando judicial, porquanto a finalidade das
astreintes
não é promover o enriquecimento da parte ou o ressarcimento por eventuais prejuízos sofridos, mas apenas a efetivação da tutela específica, tratando-se de meio de coerção indireto do devedor para cumprir com a obrigação imposta.

Desta forma, acertada a decisão ao impor multa, com o fito de obter a efetivação da tutela específica.

Insta ressaltar que, embora as
astreintes
possuam natureza coercitiva, visando o adimplemento do comando decisório, bem como a possibilidade de sua redução, conforme inteligência do art. 537, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil, o montante arbitrado (
R$ 2.000,00
) não se mostra excessivo ou desproporcional, mormente em se tratando de empresa com considerável poder econômico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025